Tribunal: TJDFT
Processo: 0001521-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOIS CRIMES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I – O emprego de um pedaço de madeira para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
II – Não havendo fundamentação idônea para autorizar o exame negativo das circunstâncias do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.
III – Inviável o pleito de afastamento da agravante da reincidência quando o réu ostenta uma condenação transitada em julgado em data anterior, não atingida pelo período depurador de cinco anos.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.